Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-51.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
E M E N T A:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. REVELIA DOS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em fase de cumprimento de sentença. Os recorrentes sustentam nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defendem a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da insolvência da empresa executada, da inexistência de bens penhoráveis, do encerramento irregular das atividades empresariais e da revelia dos sócios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada omissão da sentença impõe sua nulidade; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada à luz do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de eventual omissão pontual na sentença não impõe sua nulidade quando o processo se encontra devidamente instruído, sendo possível o julgamento imediato da controvérsia pela Turma Recursal, nos termos da Teoria da Causa Madura prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC.
A relação jurídica possui natureza consumerista, razão pela qual incide a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e não a Teoria Maior disciplinada pelo art. 50 do Código Civil.
Nas relações de consumo, a demonstração da insolvência da pessoa jurídica e da inexistência de bens aptos à satisfação do crédito constitui fundamento suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente da comprovação de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
O exaurimento das diligências executivas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e pesquisas imobiliárias evidencia a inexistência de patrimônio penhorável em nome da empresa executada.
A constatação de funcionamento de outra empresa no endereço cadastral da executada, associada à manutenção de seu cadastro ativo perante a Receita Federal, configura forte indício de encerramento irregular das atividades empresariais.
A existência de diversas ações judiciais em face da empresa executada demonstra estado de insolvência apto a justificar a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 28 do CDC.
A revelia dos sócios, embora não produza efeitos automáticos no incidente, reforça a veracidade das alegações formuladas pelos recorrentes diante da consistência da prova documental produzida.
A manutenção da personalidade jurídica da empresa executada como obstáculo à satisfação do crédito do consumidor afronta os princípios da efetividade processual, da proteção da parte vulnerável e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica às relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A insolvência da pessoa jurídica e a inexistência de bens penhoráveis autorizam a desconsideração da personalidade jurídica independentemente da demonstração de fraude ou confusão patrimonial. 3. O encerramento irregular das atividades empresariais constitui elemento apto a evidenciar obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 4. A Teoria da Causa Madura autoriza o julgamento imediato do mérito pela instância recursal quando o processo estiver suficientemente instruído.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, caput e § 5o; CC, art. 50; CPC, art. 1.013, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 279273/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, j. 04.12.2003, DJ 29.03.2004; TJMT, RI no 8010239-39.2014.8.11.0038, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 01.12.2020..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001063-51.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELOI ANTONIO DEPOLO - CPF: 688.236.229-72 (RECORRENTE), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), PATRICIA FERREIRA ARAUJO COSTA - CPF: 033.204.233-20 (RECORRENTE), FERNANDES . MELO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.099.724/0001-03 (RECORRIDO), GEISLA CRISTINA FERNANDES MELO - CPF: 252.123.158-40 (RECORRIDO), VINICIUS FERNANDO DE JESUS MELO - CPF: 280.854.198-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. REVELIA DOS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em fase de cumprimento de sentença. Os recorrentes sustentam nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defendem a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da insolvência da empresa executada, da inexistência de bens penhoráveis, do encerramento irregular das atividades empresariais e da revelia dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada omissão da sentença impõe sua nulidade; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada à luz do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de eventual omissão pontual na sentença não impõe sua nulidade quando o processo se encontra devidamente instruído, sendo possível o julgamento imediato da controvérsia pela Turma Recursal, nos termos da Teoria da Causa Madura prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC.

A relação jurídica possui natureza consumerista, razão pela qual incide a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e não a Teoria Maior disciplinada pelo art. 50 do Código Civil.

Nas relações de consumo, a demonstração da insolvência da pessoa jurídica e da inexistência de bens aptos à satisfação do crédito constitui fundamento suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente da comprovação de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O exaurimento das diligências executivas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e pesquisas imobiliárias evidencia a inexistência de patrimônio penhorável em nome da empresa executada.

A constatação de funcionamento de outra empresa no endereço cadastral da executada, associada à manutenção de seu cadastro ativo perante a Receita Federal, configura forte indício de encerramento irregular das atividades empresariais.

A existência de diversas ações judiciais em face da empresa executada demonstra estado de insolvência apto a justificar a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 28 do CDC.

A revelia dos sócios, embora não produza efeitos automáticos no incidente, reforça a veracidade das alegações formuladas pelos recorrentes diante da consistência da prova documental produzida.

A manutenção da personalidade jurídica da empresa executada como obstáculo à satisfação do crédito do consumidor afronta os princípios da efetividade processual, da proteção da parte vulnerável e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica às relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A insolvência da pessoa jurídica e a inexistência de bens penhoráveis autorizam a desconsideração da personalidade jurídica independentemente da demonstração de fraude ou confusão patrimonial. 3. O encerramento irregular das atividades empresariais constitui elemento apto a evidenciar obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 4. A Teoria da Causa Madura autoriza o julgamento imediato do mérito pela instância recursal quando o processo estiver suficientemente instruído.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, caput e § 5o; CC, art. 50; CPC, art. 1.013, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 279273/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, j. 04.12.2003, DJ 29.03.2004; TJMT, RI no 8010239-39.2014.8.11.0038, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 01.12.2020..

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ELOI ANTÔNIO DEPOLO
e
PATRÍCIA FERREIRA ARAÚJO COSTA
contra a sentença (ID. 354613475) que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em face da empresa
FERNANDES MELO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
.

Nas razões recursais , os recorrentes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo de origem deixou de apreciar questões relevantes suscitadas nos autos, especialmente no tocante à insolvência da empresa executada.

No mérito, pugnam pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, por se tratar de relação de consumo, hipótese em que incide a Teoria Menor prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) que a insolvência da pessoa jurídica restou suficientemente demonstrada pelas reiteradas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, bem como pela existência de mais de 27 ações judiciais em face da empresa; e (iii) que houve encerramento irregular das atividades empresariais, circunstância que igualmente autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Os sócios recorridos, embora regularmente citados no incidente (ID. 354613472), deixaram de apresentar manifestação, razão pela qual foram decretados revéis.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Passo à análise do recurso.

1. Da preliminar de nulidade da sentença.

Os recorrentes sustentam a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, ao argumento de que o juízo
a quo
deixou de apreciar a alegação de insolvência da empresa executada como fundamento apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, ainda que se reconheça a existência de omissão pontual na decisão recorrida, tal circunstância não impõe, necessariamente, a sua anulação.

Isso porque, à luz dos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais, mostra-se plenamente possível o julgamento imediato da controvérsia por esta Turma Recursal, desde que o processo se encontre devidamente instruído, como ocorre na hipótese dos autos.

Aplica-se, ao caso, a
Teoria da Causa Madura
, prevista no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a anulação da sentença com retorno dos autos à origem apenas acarretaria indevida dilação processual, em afronta aos princípios que orientam os Juizados Especiais.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade e passo ao exame do mérito recursal.

2. Do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença recorrida, com a devida vênia, adotou premissa jurídica inadequada ao caso concreto, circunstância que conduziu a conclusão incompatível com o conjunto probatório constante dos autos.

Isso porque a relação jurídica estabelecida entre as partes possui
natureza consumerista
, circunstância já reconhecida no processo principal, atraindo, portanto, a incidência do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, e não do art. 50 do Código Civil.

Todavia, a decisão recorrida fundamentou a improcedência do pedido na ausência de demonstração de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos próprios da denominada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, aplicável às relações civis e empresariais em geral.

Nas relações de consumo, contudo, prevalece a
Teoria Menor
, consagrada no § 5o do art. 28 do CDC, segundo o qual a desconsideração da personalidade jurídica poderá ser decretada sempre que esta representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Vejamos:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

[...]

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
.”

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a demonstração da insolvência da pessoa jurídica e da ausência de bens aptos à satisfação do débito constitui fundamento suficiente para autorizar a medida excepcional:

“Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o. - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. -
A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
. - Recursos especiais não conhecidos.” (STJ - REsp: 279273 SP 2000/0097184-7, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 04/12/2003, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/03/2004 p. 230RDR vol. 29 p. 356) (g.n.)

De igual forma, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou:

“RECURSO INOMINADO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EMPRESA DEVEDORA - APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ART. 28 DO CDC - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração e, sendo a recorrente uma das sócias da empresa executada, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que se encontra prevista no art. 50 do Código Civil e art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que basta o inadimplemento e a inexistência de bens para o cumprimento das obrigações perante o consumidor (Teoria Menor).

3. Demonstrados os pressupostos do artigo 50 do Código Civil, de modo que se mostra cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

4. Recurso conhecido e improvido.”

(N.U 8010239-39.2014.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) (g.n.)

No caso concreto, os recorrentes lograram comprovar, de forma robusta, a existência do referido obstáculo ao ressarcimento do crédito, conforme demonstram os elementos constantes dos autos.

a) Exaurimento das medidas executivas.

Conforme se observa dos andamentos do processo principal n. 1006029-62.2022.8.11.0045, as diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como as pesquisas imobiliárias perante o Cartório de Registro de Imóveis local, restaram integralmente infrutíferas, não tendo sido localizados ativos financeiros, veículos ou imóveis passíveis de constrição judicial.

Tal circunstância evidencia a inexistência de patrimônio penhorável em nome da pessoa jurídica executada.

b) Encerramento irregular das atividades empresariais.

Consta dos autos certidão lavrada por Oficial de Justiça (ID. 182178812 dos autos principais) informando que, no endereço cadastrado como sede da empresa executada (Av. Paraná, no 392-S), funciona atualmente outra clínica odontológica.

Entretanto, o comprovante de inscrição e situação cadastral da Receita Federal (ID. 354613477) demonstra que a empresa recorrida permanece formalmente registrada como “ATIVA” naquele mesmo endereço.

A incompatibilidade entre a situação fática constatada e os dados cadastrais oficiais constitui forte indicativo de encerramento irregular das atividades empresariais, circunstância frequentemente utilizada como mecanismo de ocultação patrimonial e frustração de credores.

c
) Estado de insolvência.

Os documentos juntados no ID. 354613478 revelam a existência de ao menos 27 ações judiciais em face da empresa executada, incluindo demandas de natureza executiva.

O elevado número de processos evidencia quadro inequívoco de insolvência da pessoa jurídica, hipótese expressamente prevista no caput do art. 28 do CDC como fundamento apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

A sentença recorrida, contudo, deixou de apreciar adequadamente esse conjunto probatório.

d) Revelia dos sócios.

Os sócios recorridos foram regularmente citados para se manifestarem acerca dos fatos narrados no incidente (ID. 354613472), mas permaneceram inertes.

Embora a revelia não produza efeitos automáticos em incidente dessa natureza, o silêncio dos sócios reforça a presunção de veracidade das alegações formuladas pelos recorrentes, sobretudo diante da consistência da prova documental produzida.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar que a personalidade jurídica da empresa executada tem sido utilizada como verdadeiro obstáculo à satisfação do crédito dos consumidores.

Com efeito, a empresa não possui bens penhoráveis, não mais funciona regularmente em seu endereço cadastral, responde a diversas ações judiciais e seus sócios não apresentaram qualquer justificativa capaz de infirmar os fatos alegados.

Assim, encontram-se plenamente configurados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

A manutenção da sentença recorrida implicaria esvaziamento da tutela jurisdicional conferida ao consumidor, em afronta aos princípios da efetividade processual, da proteção da parte vulnerável e da razoável duração do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Em consequência, determino o redirecionamento da execução para que prossiga também em face dos sócios
VINÍCIUS FERNANDO DE JESUS MELO
(CPF no 280.854.198-82) e
GEISLA CRISTINA FERNANDES MELO
(CPF no 252.123.158-40), os quais deverão ser incluídos no polo passivo da fase de cumprimento de sentença nos autos principais (Processo no 1006029-62.2022.8.11.0045).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal dos recorrentes, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026